Tribunal: STF
Processo: SS 5638
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Cautelar indeferida. Conversão do referendo em julgamento final. Câmara Legislativa do Município de Aparecida de Goiânia/GO. Repasses duodecimais. Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021. Vedação da transferência de recursos oriundos de repasses duodecimais a fundos (CF, art. 168, § 1º) e obrigação de restituição das sobras orçamentárias ao caixa único do Tesouro do ente federativo (CF, art. 168, § 2º). Bloqueio judicial das contas do Fundo de Reaparelhamento (FERCAG) criado pela Câmara Legislativa municipal. Verbas oriundas de sobras orçamentárias de duodécimos. Recursos cuja titularidade, após o exercício correspondente, voltam à titularidade do Executivo, não pertencendo mais à Câmara Legislativa. Ausência de plausibilidade jurídica do pedido.



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Insurge-se a Câmara Legislativa de Aparecida do Goiás contra o bloqueio judicial das contas do Fundo de Reaparelhamento do Legislativo (FERCAG) decretado com fundamento na vedação constitucional ao repasse de sobras duodecimais a fundo e na obrigação de restituição ao caixa único do Tesouro (CF, art. 168, §§ 1º e 2º, incluídos pela EC nº 109/2021).



    3. Desde a EC nº 109/2021, acha-se expressamente vedada a transferência de valores oriundos de repasses duodecimais a fundos, assim como apropriação pelo órgão dos valores não utilizados no exercício, cabendo o repasse das sobras orçamentárias ao caixa único do Tesouro do ente federado (CF, art. 168, §§ 1º e 2º).



    4. As decisões impugnadas preservaram a continuidade dos repasses duodecimais ao órgão legislativo municipal, restringindo o bloqueio apenas às sobras orçamentárias posteriores à 15.3.2021 (data da promulgação da EC nº 109/2021) indevidamente transferidas ao Fundo de Reaparelhamento (FERCAG).



    5. Suspensão denegada.